Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-68.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006661-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA
DE SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.” (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (GRIFEI).

2. “(...)
Nos termos do artigo 833, IV, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito de alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta)
salários
mínimos mensais.

Decisão reformada para afastar a
penhora
salarial.

(N.U 1014412-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).”

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 2212-49.2007.811.0007 (Código 50192), indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento, em percentual equivalente a 30% (trinta por cento), sobre o salário do executado, bem como de ofício, indeferiu as pesquisas de bens passíveis à penhora por meio dos sistemas do Poder Judiciário, caso o exequente não indicasse bens certos e determinados para penhora.

Como causa de pedir, alega que
o artigo 833 do CPC/2015 visando garantir maior eficiência aos processos de execução, deixou de prever como ABSOLUTAMENTE impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários e remunerações, de forma que, em situações como a presente, possa o salário ser parcialmente penhorado, desde que se garanta ao Executado, parcela necessária à sua sobrevivência (mínimo existencial).

Sustenta que o magistrado
a quo
não se limitou a indeferir o requerimento da agravante no sentido de proceder os descontos em folha de pagamento do agravado mas, também, e de ofício, indeferiu toda e qualquer pesquisa nos sistemas a que o Poder Judiciário é conveniado, bem como a expedição de qualquer ofício a órgãos públicos ou privados.

Aduz que as pesquisas disponibilizadas ao Poder Judiciário representam forma de cooperação do juízo para com as partes bem como, representa meio de garantir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, garantindo ao credor a satisfação de seu crédito em lapso de temporal razoável.

Ao final, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento, em percentual equivalente a 30% (trinta por cento), sobre o salário do executado, bem como de ofício, indeferiu as pesquisas de bens passíveis à penhora por meio dos sistemas do Poder Judiciário, caso o exequente não indicasse bens certos e determinados para penhora.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
assiste parcial razão ao apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, da penhora sobre os proventos do executado, bem como
o condicionamento das pesquisas por meio dos sistemas do Poder Judiciário, à indicação de bens certos e determinados para penhora.

Com efeito o artigo 833, IV do CPC dispõe que “
são impenhoráveis
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Cumpre ressaltar que não desconheço o entendimento que a impenhorabilidade pode ser relativizada, no entanto trata-se de medida excepcional, necessitando enquadra-se dentro da exceção legal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 833, IV, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito de alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Decisão reformada para afastar a penhora salarial.
(N.U 1014412-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1
. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (Grifei).

Na espécie,
conforme se depreende da consulta ao portal transparência em anexo nos autos, o Agravado recebe como remuneração líquida o montante pecuniário de R$ 6.268,09 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos),
remuneração essa que não alcança o equivalente a 50 salários mínimos, para autorizar a constrição.

Assim, não se tratando de dívida de verba alimentar, e ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

Quanto ao
condicionamento das pesquisas por meio dos sistemas do Poder Judiciário, à indicação de bens certos e determinados para penhora, não agiu com acerto o magistrado
a quo.

Sob o tema, o Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que a utilização do sistema Bacenjud, com o objetivo de autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia
(REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI
, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras
, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973,
prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie
(artigo 655, I, do CPC/1973).

2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

Ainda, a Colenda Corte adotou o mesmo entendimento para os demais sistemas RENAJUD e INFOJUD. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (GRIFEI).

Ora, a Lei nº 11.382/2006 trouxe inovações ao procedimento de execução, tornando dispensável a exigência de prova dos esgotamentos das vias extrajudiciais para a realização da penhora-online, a fim de prestigiar a efetividade e a satisfação do crédito, em observância aos princípios norteadores do Processo Civil da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, não destoa o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO INDEFERITÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1 - Segundo entendimento pacificado não só neste tribunal, mas sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C “(...) é desnecessário o ESGOTAMENTO das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em EXECUÇÃO civil ou EXECUÇÃO FISCAL, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007”.2 – Ademais, o STJ posicionou-se no sentido de que o mesmo entendimento adotado para a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD estende-se a outros sistemas, quais sejam, o RENAJUD e o INFOJUD, na medida em que são meios legais disponibilizados aos credores para simplificar e agilizar a investigação de bens aptos a garantir a eficácia do processo executivo.3 – Recurso provido, para reformar a decisão recorrida.

(N.U 1002546-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - SISTEMA BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei nº 11.382/06, a EXECUÇÃO deve caminhar à serviço do credor, na busca da satisfação do crédito, e em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional. 2. O deferimento da consulta e constrição de valores, através do sistema BACENJUD, prescinde do exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis.3. Recurso provido.

(N.U 1000878-66.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidente que a determinação de pesquisa on-line via sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD) prescinde da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar a busca de bens passíveis de penhora, pelas ferramentas do Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), independente de indicação de bens certos e determinados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020